Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-78.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800445-78.2023.8.14.0077

APELANTE: PEDRO CABRAL DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: SOFIA COSTA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: “APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO. USO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06.

PROCEDÊNCIA. FATOS QUE LEVAM A CONCLUSÃO DE QUE A SUBSTÂNCIA SE DESTINAVA AO USO. CONHECIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Pedro Cabral dos Santos contra sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na desclassificação do crime para porte de drogas para consumo pessoal;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Assiste razão ao apelante, na medida em que se verifica que a dinâmica dos fatos narrada pelos policiais e pelo acusado não permite concluir, com a certeza necessária para embasar uma condenação penal, que o acusado estava no local em que foi abordado praticando a mercancia de drogas, de modo que, na dúvida, a solução mais adequada seria a desclassificação para o uso de entorpecentes, consoante confessado pelo próprio acusado;

2.

A Tese 506 do julgado do RE 635.659, do STF estabeleceu em seu ponto 4 que “
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
”

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e provido para:

Desclassificar o crime de Tráfico de Drogas para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (uso de drogas), devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Faro, por ser o competente para o julgamento do presente feito, possibilitando, desta forma, a aplicação dos institutos benéficos previstos no art. 72 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
art. 28,
art. 33 e 48, da Lei 11.343/04; art. 71, da Lei n.º 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
habeas corpus de nº 159.731/SP; TJ-BA - APL: 05013016120168050126, STF, RE 635.659.

Tese 506, do STF.

Doutrina citada: Nelson Hungria,
Comentários ao Código Penal, 1981, vol. V, pág. 25, Ed. Forense.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ____ Sessão Ordinária de Plenário Virtual,
conhecer da apelação e lhe dar provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800445-78.2023.8.14.0077

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS

APELANTE: PEDRO CABRAL DOS SANTOS

ADVOGADA: SOFIA COSTA ALMEIDA, OAB/PA 29.050

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Pedro Cabral dos Santos,
irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele, a prática do crime disposto no
artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A denúncia foi recebida na data de 6 de dezembro de 2023.

Após instrução do feito, foi prolatada sentença condenatória na data de 16 de fevereiro de 2024.

Em suas
razões recursais
(17/3/2024), requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, da Lei n.º 11.343/2006).

Em sede de
contrarrazões
(3/4/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou (25/4/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, negado provimento ao recurso
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Do detido exame dos autos, impende consignar que, efetivamente, os depoimentos testemunhais e os demais elementos de prova colacionado aos autos não se mostram suficientes a comprovar a ocorrência do crime de tráfico tendo em vista que pecam pela fragilidade no que concerne à busca da verdade real, deles não se extraindo, de maneira límpida, a culpabilidade do réu no que tange ao crime de tráfico de drogas.

Conforme se extrai dos depoimentos contidos nos autos os policiais militares foram unânimes em salientar que encontraram pequena quantidade de droga na posse do Apelante, correspondente a erva seca prensada, quantificada em 32,500g (trinta e dois gramas e quinhentos miligramas), conforme laudo pericial de Id n.º 18635788, pág. 190-191, e, ainda que haja relato de que o mesmo se dedicava à venda de entorpecentes, o fato é que no momento da abordagem não foi encontrado qualquer petrecho típico de mercancia de entorpecentes.

Ressalto ainda que ao prestar depoimento perante o Juízo o ora apelante negou a prática delitiva, afirmando ser usuário de drogas e que, na data de sua prisão fora preso com pequena quantidade de droga.

Os policiais militares ouvidos em juízo, PM Jodeilson Lourenzo Veras e PM Alex do Carmo Lima informaram que estavam em ronda ostensiva quando uma pessoa o abordou e informou que o acusado tinha em seu pode substancia entorpecente. Ao se dirigirem ao local encontraram a substancia entorpecente maconha em posse do recorrente. Informam que localizaram mais na sua kitnet.

Ademais, o depoimento do acusado Pedro Cabral dos Santos negou a prática de tráfico ilícito de entorpecente, admitiu a propriedade da droga, e que ela seria para consumo próprio. (conforme mídia de disco).

Tem-se, portanto, do acervo probatório constante nos autos, que a acusação não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, uma vez que o depoimento das testemunhas não conduz à comprovação da mercancia, não tendo os policiais apreendido o apelante na prática de qualquer ato ilícito, assim como nenhuma testemunha confirmou ter comprado drogas com o apelante, não havendo quaisquer indícios de que o réu estivesse praticando tráfico de entorpecentes.

Assim, ao contrário do que afirma o magistrado primevo na sentença recorrida, não restou cabalmente comprovada a prática do crime de tráfico, tendo o apelante admitido a propriedade da droga e que seria apenas usuário, constatando-se total coerência entre os depoimentos do acusado nas distintas fases processuais.

Vale acentuar que o réu, ora apelante, em seu depoimento em juízo (mídia de disco) ratificou as afirmações da fase extrajudicial, negando a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e afirmando que a droga encontrada em seu poder era para uso, assumindo a propriedade da substância entorpecente.

Como cediço, no nosso ordenamento jurídico penal, a prova da materialidade e autoria delitiva há de ser hígida. Em caso de dúvida pressupõe-se a inocência do acusado, a culpa não pode jamais ser presumida, conforme ditames do princípio do
in dubio pro reo
. No caso em questão, há carência de provas contundentes da prática delitiva, o que impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Uma decisão condenatória somente é possível, diante de um juízo de certeza, porquanto, como bem ensina Nelson Hungria:

“a verossimilhança, por maior que seja, não é jamais, a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente.”
(Comentários ao Código Penal, 1981, vol. V, pág. 25, Ed. Forense).

Nesse contexto, persiste a possibilidade de se violar a justiça e a verdade, uma vez que 32,500g (trinta e dois gramas e quinhentos miligramas) de “maconha”, por si só, não têm o condão de configurar mercancia ilícita, especialmente quando inexistem outros elementos que apontem nessa direção.

Sobre os outros objetos encontrados com a droga, destaco que R$ 50,00 (cinquenta reais) não serve para comprovar mercancia, pois é normal que toda pessoa adulta tenha em sua posse algum dinheiro, tanto mais em pequena quantia como no caso
in concreto
.

Ademais, a tesoura e o novelo, embora comumente petrechos para a embalagem da substancia entorpecente, não são, por si só, objetos ilícitos, e não podem conduzir a presunção de que as tinha para a manufatura da droga.

A dúvida, é princípio consabido, sempre é sopesada a favor do réu. Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do Colendo TJPA:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA QUE SEJA DIMINUÍDA A PENA DE MULTA E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI (CONSUMO PESSOAL). PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS DESACOMPANHADA DE QUALQUER MATERIAL TÍPICO DA MERCANCIA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. Caso em que o Ministério Público não se desincumbiu de provar que a droga apreendida tinha a mercancia como destino, não havendo elementos suficientes para condenação por tráfico, se mostrando necessária a desclassificação para uso. Exame detido dos autos que demonstram que os depoimentos testemunhais e os demais elementos de provas colacionados aos autos padecem pela fragilidade no que concerne à busca da verdade real, deles não se extraindo, de maneira límpida, a culpabilidade do réu no que tange ao crime de tráfico de drogas. Depoimentos dos policiais que se mostram contraditórios entre si, não sendo suficientes a arrimar uma condenação. Declarações do Réu, ora apelante, em todas as fase processuais no sentido de se tratar de mero usuário, restando confirmado nos autos que foi pequena a quantidade de droga encontrada em seu poder, correspondente a 04 petecas de “maconha” quantificada em 1,200 (um grama e duzentos miligramas), conforme laudo pericial de fls. 63/64, não sendo encontrado qualquer material típico de mercancia de entorpecentes. Tem-se, portanto, do acervo probatório constante nos autos que a acusação não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, uma vez que o depoimento das testemunhas não conduzem à comprovação da mercancia e, em face da ausência de quaisquer indícios de que o réu estivessem praticando tráfico de entorpecentes, necessária a desclassificação. Vale acentuar que o réu, em seu depoimento em juízo, ratificou as afirmações da fase extrajudicial, negando a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e afirmando que a droga encontrada era para uso, assumindo a propriedade da substância entorpecente. Como é cediço, no nosso ordenamento jurídico penal, a prova da materialidade e autoria delitiva há de ser hígida. Em caso de dúvida pressupõe-se a inocência do acusado, a culpa não pode jamais ser presumida, conforme ditames do Princípio in dubio pro reo. No caso em questão, a carência de provas contundentes da prática delitiva impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas e, em caso de dúvida, a decisão sempre há de ser a favor do réu, impondo-se a desclassificação da imputação ao Recorrente do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas ilícita para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, levando-se em conta o disposto no art. 48 e seguintes da Lei nº 11.343/2006, reconhecida está a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o presente feito, a fim de aplicar os benefícios previstos na Lei n. 9099/95 e tendo em vista que o réu se encontra preso desde setembro de 2018, determino a imediata expedição de seu Alvará de Soltura. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APR: 00072077620188140059 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/12/2019)

As decisões do C. STJ seguem também neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante. 2. Quanto ao material encontrado na posse no acusado, que afirmou ser usado na sua profissão de tatuador, também não restou categoricamente comprovado que fosse usado para o tráfico e não para a sua profissão. A quantidade de droga apreendida não é expressiva, tratando-se de 11g de cocaína e 9g de maconha o que caracteriza mais o consumo do que a traficância. 3. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 701456 SC 2021/0337916-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Ressalto, por oportuno, que em decisão recente, datada de 18 de julho de 2018, o Ministro Celso de Mello ao julgar o habeas corpus de nº 159.731/SP, concedeu liminar revogando a custódia preventiva do paciente em razão da pequena quantidade de droga apreendida em seu poder, tendo sua decisão restado assim ementada,
verbis
:

EMENTA: Entorpecentes. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Inexistência de fundamentos concretos. Referência genérica à defesa social e à questão da impunidade. Razões desprovidas de idoneidade jurídica para legitimar a utilização desse instituto de tutela cautelar penal, que se reveste de caráter excepcional. Precedentes. Insuficiência, também, para tal finalidade, do mero reconhecimento da presença dos pressupostos da prisão preventiva, que não se confundem com os fundamentos a ela pertinentes, os quais deverão ser concretamente indicados para justificar a excepcionalidade de decretar-se a privação cautelar da liberdade individual de alguém. A questão da posse ou do porte de pequena quantidade de drogas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Tratamento jurídico-penal da matéria no direito comparado: Portugal (Lei nº 30, de 29/11/2000, art. 2º, n. 2). Aparente configuração, na espécie, de pequena quantidade da droga apreendida em poder do paciente (cocaína). Medida liminar deferida.

Importante ainda ressaltar que no seu julgado o Ministro fez referência objetiva à pequena quantidade de droga apreendida, tendo considerado como tal cerca de 25,5 gramas da droga - cocaína, tendo assim se manifestado,
líteris
:

“Há a considerar, ainda, no caso ora em exame, a pequena quantidade da droga apreendida em poder do paciente - 37 “eppendorfs” de cocaína, equivalentes a 25,5g dessa droga, consoante consignado no boletim de ocorrência lavrado em 30/05/2018 -, circunstância que minimiza eventual gravidade do delito pelo qual foi ele preso em flagrante.

Cabe ressaltar que ambas as Turmas desta Suprema Corte já decidiram, a respeito de situações como a destes autos, que a pequena quantidade da substância proibida encontrada em poder do agente não constitui, por si só, motivo suficiente para justificar a medida extraordinária da prisão cautelar, ainda mais quando se estiver em face do denominado “tráfico privilegiado” (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) e resultar provado que o suposto autor da infração penal em referência preenche os requisitos fixados em mencionada norma legal ( HC 121.250/SE, Rel. Min. LUIZ FUX - HC 128.454/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES - HC 134.968/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.)...”

Portanto, se 25,5 gramas de substância entorpecente - cocaína, não se mostram suficientes a manter a prisão preventiva do réu, não pode 32,500g (trinta e dois gramas e quinhentos miligramas) de maconha ser suficiente à condenação do apelante que, como se denota da sentença, foi mantido preso durante toda a instrução processual e a quem foi denegado o direito de recorrer em liberdade.

O tema já foi controverso, sendo objeto de recursos repetitivos com a necessidade de fixação de tese para julgados semelhantes.

O Recurso extraordinário n.º 635.659, em
leading case
, discutiu à luz do art. 5.º, X, da CF, sobre a compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada. O julgamento, ocorrido em 26 de junho de 2024 firmou a Tese 506:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Destarte, no caso sub judice, impõe-se a desclassificação da imputação ao apelante do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas ilícita para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

E, levando-se em conta o disposto no art. 48 e seguintes da Lei n. 11.343/2006, reconhecida está a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o presente feito, nesse particular, a fim de aplicar os benefícios previstos na Lei n. 9099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO do presente recurso e DOU PROVIMENTO AO APELO,
para desclassificar o crime de Tráfico de Drogas para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (uso de drogas), devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Faro, por ser o competente para o julgamento do presente feito, possibilitando, desta forma, a aplicação dos institutos benéficos previstos no art. 72 da Lei n. 9.099/95.

É o meu voto.

Belém-PA, _____ de __________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2025